Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RETRATAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM BENEFÍCIO DE CORRÉU. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pessoa privada de liberdade contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou falta disciplinar de natureza grave, consistente em suposta prática de crime de lesão corporal, determinou regressão de regime e perda de dias remidos, com fundamento em suposta agressão ocorrida no interior do estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na homologação de falta disciplinar grave, à vista da fragilidade probatória, da retratação das supostas vítimas, do arquivamento do procedimento criminal e da existência de decisão anterior deste Tribunal reconhecendo a insuficiência de provas em favor de corréu pelos mesmos fatos, o que ensejaria a extensão do julgado com base no art. 580 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite o manejo de habeas corpus na execução penal quando demonstrada flagrante ilegalidade apta a atingir a liberdade de locomoção, especialmente quando a controvérsia se resolve por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. A análise do inquérito disciplinar revela insuficiência probatória objetiva, com laudos periciais inconclusivos e ausência de comprovação de lesões traumáticas, bem como retratação expressa de uma das supostas vítimas, que afirmou ter simulado agressões para obter mudança de ala.
5. Este Tribunal já reconheceu, em recurso interposto por corréu pelos mesmos fatos, que o conjunto probatório é insuficiente para caracterizar falta grave, fundamento de natureza não pessoal, o que impõe a extensão dos efeitos da decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.
6. O arquivamento do procedimento criminal por ausência de justa causa reforça a impossibilidade de manutenção da falta disciplinar, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a homologação da falta grave deve ser desconstituída quando inexistentes elementos mínimos na esfera penal.
7. A manutenção da regressão de regime e da perda de remição mostra-se desarrazoada e desproporcional, em afronta aos princípios do in dubio pro reo, do favor rei e da legalidade, uma vez que a própria materialidade e autoria não encontram respaldo seguro nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580. LEP, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo em Execução n.o 0721193-87.2025.8.07.0000, Acórdão n.o 2017206. STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n.o 145, Item 2.